Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ALTERADA A REDAÇÃO DA EMENTA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante se insurge contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. O embargante tece considerações acerca da situação fática subjacente ao feito, no sentido de que o acórdão não considerou as reiteradas falhas na prestação dos serviços pela ré, a exemplo do desencontro de informações, oferta de assento conforto sem cumprimento, extravio de bagagem, aquisição de bilhete aéreo mais caro (voo direto) não entregue (voo realizado com escala/conexão), bem ainda a necessidade de idas e vindas ao aeroporto. Aduz, assim, haver ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois os prejuízos sofridos não teriam advindo da mera readequação da malha aérea. Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
3. Assiste parcial razão ao embargante.
4. Acolhem-se, em parte, os presentes embargos de declaração para, sem modificar o resultado do julgamento, alterar o item 13, que passa a ter a seguinte redação: “No caso em comento, não se observa situação específica que imponha conclusão diversa, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral o fato de o autor ter sido reacomodado em voo próprio, com conexão, diversamente do contratado, tampouco a mera preocupação em não estar presente no evento comemorativo que teria justificado a viagem, diante do contexto fático vivenciado na atualidade (pandemia da COVID-19). O extravio de isopor contendo alimentos, na espécie, não denota situação capaz de ensejar o dano moral indenizável, não tendo havido pedido de indenização por prejuízo material. Além disso, a necessidade de buscar a companhia aérea a fim de se informar quanto à situação do voo (se cancelado ou não) e a resposta, em um primeiro momento, de que o voo não havia sido cancelado e, posteriormente, ter sido confirmado o cancelamento, no contexto fático em que se deram os fatos narrados, não extrapolam o mero dissabor. Quanto à oferta do assento conforto, a par da inexistência de elementos nos autos que corroborem tal informação, trata-se de fato que não embasa a condenação. Desse modo, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.”.
5. A alteração de redação promovida na ementa não se mostra capaz de modificar a conclusão do julgado, motivo pela qual se mantém o provimento do recurso inominado interposto pela parte ora embargada.
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 4.